Tribunal: TJES
Processo: 0017842-24.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017842-24.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: W & M SERVICOS AGRO FLORESTAIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– TARIFA DE CADASTRO –
PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE

PESSOA JURÍDICA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEGALIDADE
– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A limitação para a cobrança de tarifas a partir da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, definida nos REsps nºs 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, foi restrita aos contratos firmados com pessoas físicas, não se aplicando aos contratos celebrados entre pessoas jurídicas e a instituição bancária, para os quais se aplica a regra geral do art. 1º da Resolução 3.518 do Conselho Monetário Nacional.

2.
De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “A cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de regulamentação pelo CMN, podendo ser livremente cobradas, desde que previstas contratualmente ou solicitado ou autorizado o serviço pelo usuário” (STJ - AgInt no REsp: 1947957 SP 2021/0210072-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

3.
No caso em voga, o contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) objeto da presente ação foi celebrado entre pessoa jurídica e instituição bancária. Portanto, considerando a expressa previsão contratual, é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em seu desfavor por
W E M SERVIÇOS AGROFLORESTAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar tão somente a nulidade da Tarifa de Abertura de Crédito.

Em razões recursais (fls. 339/343), a parte apelante sustenta, em suma, ser devida a cobrança da tarifa de cadastro, cuja proposta de Abertura de Crédito foi aprovada em 28/12/2009, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017842-24.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: W & M SERVICOS AGRO FLORESTAIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em seu desfavor por
W E M SERVIÇOS AGROFLORESTAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar tão somente a nulidade da Tarifa de Abertura de Crédito.

Em razões recursais (fls. 339/343), a parte apelante sustenta, em suma, ser devida a cobrança da tarifa de cadastro, cuja proposta de Abertura de Crédito foi aprovada em 28/12/2009, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Pois bem.

Acerca da possibilidade de cobrança de tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento:

“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (2ª Seção - REsp 1.251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24.10.2013)

Da análise do respectivo julgado e da própria Resolução 3.518 do Conselho Monetário Nacional, em vigor desde 30 de abril de 2008, a qual prevê normas quanto à cobrança de tarifas bancárias, estipulou-se que a cobrança por serviços bancários prioritários/essenciais das pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas.

Contudo, conforme se vê, tal limitação abrange somente os contratos bancários celebrados por pessoas físicas, o que, por certo, não inclui os contratos bancários celebrados por pessoas jurídicas, sendo que para estes incidente a regra geral do art. 1º da mencionada Resolução, com redação dada pela Resolução 3.919, de 25 de outubro de 2010, confira-se:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

É o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TAC. PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE, DESDE QUE CONTRATADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de regulamentação pelo CMN, podendo ser livremente cobradas, desde que previstas contratualmente ou solicitado ou autorizado o serviço pelo usuário. 3. A ilegalidade da TAC a partir da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, definida nos REsps nºs 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, foi restrita aos contratos firmados com pessoas físicas. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947957 SP 2021/0210072-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

No caso em voga, é válido observar que o contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) objeto da presente ação foi celebrado entre pessoa jurídica e instituição bancária. Portanto, considerando a expressa previsão contratual, é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso manejado, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, redistribuo os ônus de sucumbência, para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.